Tribunal: TJMT
Processo: 1025571-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025571-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANDREY HENRIQUE CEARENSE - CPF: 035.506.231-35 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), EMELY MARSEY SANTOS DE MORAES - CPF: 034.236.951-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração oposto em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve válida a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão, para sanar suposta contradição e prequestionamento de dispositivos legais.

II. Objeto da discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos, ou se o inconformismo do embargante se resume à pretensão de rediscutir a matéria já decidida.

III. Razões de decidir
:

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos que confirmam a regularidade da constituição em mora do devedor, à luz do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e do Tema 1132 do STJ, reconhecendo que o erro material quanto ao número do contrato não comprometeu a identificação da dívida.

4.

Não há contradição no julgado, porque ficou demonstrado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no instrumento de financiamento firmado entre as partes, que acompanha a inicial, como exige a legislação e o precedente jurisprudencial do STJ.

5. O prequestionamento foi devidamente atendido.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

Embargos de declaração rejeitados.

6.
Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração não constituem via processual para rediscussão de matéria já decidida ou para substituição de recurso próprio, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos necessários para fins de prequestionamento, mesmo com a rejeição dos embargos.

8.
Dispositivo e jurisprudência relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/69 e Resp n. 1.951.662/RS (Tema 1132

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Andrey Henrique Cearense
, contra
Anymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
,

cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM MÓVEL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – INADIMPLÊNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Andrey Henrique Cearense contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que deferiu tutela de urgência em favor da Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S/A determinando a busca e apreensão de bem móvel (veículo) dado em garantia.

II. Questão em discussão

2. O recurso em questão envolve a análise da constituição em mora do devedor fiduciante, considerando as inconsistências na notificação extrajudicial e a relação com o seguro prestamista previsto no contrato.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada entende que o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante declinado no contrato é suficiente (Tema 1.132 do STJ).

4. Eventuais inconsistências nos dados contidos na notificação, que não comprometem a compreensão de seu conteúdo, não têm o efeito de torná-la inválida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

6. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo.

7.É inviável a discussão acerca de matéria não discutida no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:

8.

O Decreto-Lei no 911/69 (art. 2o), CPC (art. 273) e Tema 1.132 do STJ.

Irresignado,
Andrey Henrique Cearense

opôs
Embargos de Declaração
alegando, em síntese, suposta contradição no julgado, porque foi apresentado, na inicial, apenas o orçamento de contrato de financiamento firmado entre as partes pendente de autorização da instituição financeira (credora fiduciária),

cujo número (operação no 619144068) não corresponde ao da notificação extrajudicial do contrato e da planilha de débito

(20038892020,), o que afronta a Súmula 72 do STJ e o Decreto-Lei no 911/69, por caracterizar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o suposto defeito e prequestionar o dispositivo legal apontado (id. 251280684).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 254520686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima

Andrey Henrique Cearense
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo a decisão recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Andrey Henrique Cearense
, sustenta contradições no acórdão embargado quanto à apresentação, na inicial, apenas do orçamento do contrato de financiamento, bem como divergência numérica em relação à notificação extrajudicial, à planilha de crédito. Além disso, prequestiona a violação à Súmula 72 do STJ e ao Decreto-Lei no
911/69
.

Não assiste razão ao Embargante.

Em que pese as razões do Embargante, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão os pontos de contradições levantados.

Reproduz-se o trecho específico:

“(...) Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pela
Aymore Crédito, Financiamento e
Investimentos S/A,
em desfavor
Andrey Henrique Cearense
, no 19/07/2024, em razão de inadimplência a partir da 5a prestação do Contrato de Financiamento no 619144068, datado de 19/12/2023, para aquisição do veículo marca JEEP, modelo COMPASS NIGHT EAGLE 2.0 4X2 FLEX 16V AUT, ano de fabricação 2018/2018, chassi 98867519W, placa JKH79692 QCM1234, renavam 1149619969, cor branca, no valor de R$ 112.633,57, em 48 prestações (id. 143320965 -
autos de origem).

Consta que, no contrato mencionado, foi previsto um seguro prestamista, que tem como finalidade garantir a quitação ou amortização de uma dívida em casos de morte do segurado, invalidez, incapacidade temporária, doença grave ou perda de emprego, conforme previsto na apólice (id. 162809734 - autos de origem).

A notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Agravante, datada de 14/06/2024, foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, mas foi devolvida pelos correios ao remetente, com a justificativa "NÃO EXISTE O NÚMERO", conforme aviso de recebimento (id. 162809736 - autos de origem).

Além disso, nota-se que o número da operação de financiamento (619144068) não corresponde aquele constante na notificação extrajudicial e nem na planilha de débito (20038892020) (id. 162809736 - autos de origem).

O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, dispõe que:

Art. 2o - (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

O caso em exame guarda similitude com o aquele analisado no citado precedente, já que foi enviada a notificação extrajudicial ao devedor fiduciante no endereço indicado no contrato de financiamento.

Como já assinalado na decisão anterior, o fato da inconsistência entre o número do contrato e aquele indicado na notificação ao devedor, bem como na planilha de débito, por si só, não afasta a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, porque tal erro material não compromete a regularidade do ato, principalmente se os demais dados mencionados conferem com o pactuado, como a data de emissão do contrato, a indicação da parcela inadimplida e o respectivo valor.

Portanto, esses elementos, em princípio, permitem a identificação da dívida, a qual o devedor, ora Agravante, adimpliu apenas 4 (quatro) parcelas
.

No que se refere à alegação de que as parcelas inadimplidas estariam cobertas pelo seguro prestamista contratado, verifica-se que tal questão não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, o que pode configurar supressão de instância.

Aliado a isso, não consta nos autos a apólice de seguro, documento indispensável para aferir se o referido seguro foi devidamente quitado, se as parcelas estão em conformidade com os pagamentos exigidos, e quais os riscos e limites financeiros efetivamente garantidos pela cobertura contratual (art. 373, I, do CPC).

Desse modo, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. (...)”

Veja que, no caso em apreço, os documentos apresentados na ação de origem evidenciam que as partes firmaram contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, que foi inadimplido, tendo a notificação extrajudicial sido enviada no endereço do devedor constante no instrumento de financiamento, em conformidade com o Tema 1132.

A divergência numérica aventada mostra-se como mero erro material, que como consignado na fundamentação do acórdão embargado, não impede a identificação da dívida do Embargante.

Portanto, não há que se falar em contradições no acórdão recorrido, na medida que a questão (constituição em mora do devedor), inclusive os dispositivos prequestionados, matéria objeto de discussão, foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interposto por
Andrey Henrique Cearense
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025